Tribunal: TJMT
Processo: 0006518-84.2018.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006518-84.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BEATRIZ DE SOUZA CARVALHO - CPF: 049.645.611-35 (APELANTE), VALDINEI ALVES BORGES - CPF: 897.927.421-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
. LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL
. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELANTE. ADENTRAR AO IMÓVEL. NADA DE ILÍCITO LOCALIZADO.

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória
proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou a apelante pela prática da conduta capitulada nos art. 129, caput, c/c art. 329, c/c art. 331, todos do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda de 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve fundada suspeita que justificasse a abordagem policial da apelante; (ii) absolvição, por inexistência de elementos suficientes para a condenação; e, (iii) isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O simples fato de o veículo estar parado nas imediações de estádio de futebol, o qual é situado dentro de perímetro urbano, ainda que em dias sem eventos, com uma pessoa no seu interior, de forma isolada, não legitima a abordagem policial, principalmente quando essa ocorre em um domingo de tarde, configurando ilegalidade da diligência e das provas dela decorrentes.

4. A abordagem policial, sem fundada suspeita, baseada exclusivamente em percepções subjetivas, resulta na nulidade das provas obtidas e impede a condenação.

5. Não é demais lembrar que o fato da apelante proferir palavra de baixo calão em relação aos policiais e de resistir a abordagem que considerou ilegal, não retira o vício de ilegalidade da abordagem policial.

IV. Dispositivo

6. Acolhida o preliminar arguida e, consequentemente,
provido
o recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CP, art. 129, caput; art. 329; art. 331; CPP, art. 240,
§§ 1º e 2º,
.

Jurisprudência relevante citada:

STF -
HC n. 208.240/SP

STJ -
RHC n. 158.580/BA; HC 732442 / SP

TJMT -
N.U 1009618-89.2021.8.11.0015; N.U
0045087-74.2017.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Beatriz de Souza Carvalho,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que a condenou pelos delitos de lesão corporal (art. 129, CP), resistência (art. 329, do CP) e desacato (art. 331, do CP), à uma pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução (id. 240964194).

Inconformada
Beatriz de Souza Carvalho,
através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação criminal (id. 240964201). Nas razões recursais, suscitaram à de
preliminar
, nulidade da prova, sustentando que o ingresso dos policiais na residência da apelante ocorreu sem nenhuma fundada suspeita sobre qualquer prática ilícita.
No mérito
, pugnou pela
absolvição
haja vista não haver substrato mínimo para a condenação. Subsidiariamente pela isenção do pagamento das custas e despesas processuais
(id. 240964205).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o
improvimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 240964207).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo
desprovimento do recurso interposto
, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 242943156),

sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Lesão corporal, resistência e desacato – Sentença condenatória – Irresignação defensiva –
Preliminarmente:
suscitada a ilegalidade das provas obtidas decorrentes da busca domiciliar e revista pessoal, que teriam sido realizadas sem fundadas suspeitas e sem mandado judicial – Não acolhimento – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para as buscas pessoal e domiciliar – Evidenciado comportamento suspeito da recorrente, que ao ser abordada pela guarnição policial em via pública, empreendeu fuga para o interior da residência – Ausência de nulidade processual – Preliminar que merece ser rejeitada.
Mérito:
pretendida a absolvição ao argumento de insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências, aliado as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Requerida a isenção do pagamento das custas processuais – Impertinência – Custas processuais não devem ser afastadas ante a alegada hipossuficiência da apelante – Competência do juízo de execução penal.
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

Preliminarmente, a apelante pugnou pelo
reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar e revista pessoal, sob alegação de que os policiais ingressaram na residência da acusada, sem que houvesse fundadas suspeitas, o que, na sua intelecção, não seria suficiente para autorizar o ingresso no domicílio, consoante orientação jurisprudencial.

Narrou a exordial acusatória que:

“...
No dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 18h30min, em via pública, especificadamente na Rua Los Angeles, s/n°, Bairro Maria Joaquina III, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, termo judiciário desta Comarca, a denunciada Beatriz de Souza Carvalho, com consciência e vontade, opôs-se, mediante violência, à execução de ato legal dos policiais militares Gabriel Matheus Damas Barbosa e Valdinei Alves Borges, bem como os desacatou no exercício legal de sua função e, ainda, ofendeu a integridade física de Valdinei Alves Borges, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de p. 20 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de p. 21.

Segundo apurado, na data e horário supracitados, os policiais militares realizavam o patrulhamento no bairro Maria Joaquina quando avistaram uma motocicleta com dois indivíduos, sendo que um homem (Bruno) estava pilotando e a denunciada estava na garupa da motocicleta.

Na sobredita ocasião, foi dado-lhes ordem de parada e, ao realizarem o procedimento de abordagem, a denunciada desacatou os policiais militares, com o seguinte dizer: "policiais desgraçados".

Neste momento, os policiais militares deram voz de prisão a denunciada, sendo que a mesma recusou-se a acompanhá-los e resistiu a prisão usando de força física, além de empurrar o policial Valdinei Alves Borges contra um muro localizado nos fundos da residência, provocando-lhe escoriações na região posterior da mão esquerda, razão pela qual os policiais tiveram que usar de força física moderada para conterem a denunciada e colocá-la na viatura.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência BEATRIZ DE SOUZA CARVALHO pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, caput, 329 e 331, todos Código Penal,...”
(id. 240963677, p. 8/10).

A apelante busca a nulidade da busca domiciliar, haja vista que foi realizada sem fundadas suspeitas, tampouco mandado de busca e apreensão, e consequente ilegalidade da prisão em flagrante, tese que comporta acolhimento.

Consta dos autos que
os policiais realizavam ronda ostensiva no bairro após notícia da prática de tráfico de drogas naquela região, que culminou na abordagem da apelante em via pública. Contudo, ao ser abordada a acusada adentrou em sua residência em posse de uma bolsa, o que levou os policiais a seguirem, por acreditarem que algo ilícito estava em seu interior.

Perante a autoridade policial o PM VALDINEI, declarou que:

Conforme várias denúncias repassadas pelo copom de que no bairro maria joaquina iii, na rua los angeles, de que estava ocorrendo mercancia de entorpecente, comércio de drogas a vários dias
; que diante desta informação esta guarnição iniciou rondas nas imediações e verificou uma motocicleta com dois indivíduos, um homem pilotando e uma mulher na garupa; que ao visualiza-los foi dada a ordem de parada e no momento da abordagem o condutor da moto acatou as ordens,
porém a suspeita beatriz correu para dentro da residência de posse de uma bolsa que supostamente estaria com entorpecente
, pois a denúncia informava que a mesma era responsável pela mercancia de entorpecente, o que levou a guarnição a acreditar que algo ilícito estaria no interior da bolsa;
que por diversas vezes foi dado a ordem para que a mesma parasse , entretanto não foi a ordem acatada. diante do delito de desobediência, de não acatar a ordem de parada, 02° sgt pm valdinei tentou aborda-la, no entanto a suspeita beatriz adentrou em sua residência
, desta forma, com bases na fundada suspeita de haver no interior da bolsa entorpecente ou arma de fogo, a guarnição adentrou no interior da residência no intuito de realizar uma revista no interior da referida bolsa, a qual não foi mais encontrada; que não foi realizada a busca na residência; que dentro da residência a suspeita beatriz
começou a proferir palavras de baixo calão contra a guarnição, tais como "policiais degraçados"
e outros mais. neste momento, foi dada voz de prisão para a suspeita, em seguida
foi solicitado que ela acompanhasse esta guarnição até a delegacia, porem a mesma não obedeceu e iniciou uma resistência com força física, e de forma agressiva empurrou o 2° sgt pm valdinei contra um muro localizado nos fundos da residência causando uma lesão no pulso do braço esquerdo do militar
, em seguida o rádio ht motorola pro 5150, 00pj, material da fazenda estadual, foi danificado pela suspeita beatriz, que o derrubou no chão e começou a pisoteá-lo, com chutes e pontapés, momento em que ela lesionou o próprio pé; que durante o algemamento o suspeito bruno obstruiu o serviço desta guarnição, ao impedir que a suspeita beatriz fosse algemada e segurando no braço dela não deixou que a mesma fosse algemada, momento em que conseguimos algemar apenas um dos braços da suspeita beatriz
, ela começou a se contorcer e caiu ao solo juntamente com o sd pm matheus, momento em que a suspeita se lesionou com escoriações no ombro esquerdo e na mão direita, cotovelo esquerdo e em seguida conseguimos coloca-la no compartimento da viatura. durante o deslocamento para a lavratura deste b.o. a suspeita beatriz começou a debater com um dos braços no compartimento da viatura, tentando danificar a viatura e conseguindo danificar a algema do sd pm matheus
.

Em juízo, a testemunha
PM GABRIEL MATHEUS, vítima, declarou que devido ao lapso temporal se recorda parcialmente do caso em tela. Afirmou que no bairro onde aconteceu a abordagem da apelante
era frequentemente alvo de denúncias por tráfico de drogas
. Ainda, que se recorda que no momento da abordagem a acusada apresentou resistência a prisão, tendo conseguido algemar apenas um dos braços, que durante todo momento da sua condução desacatou a guarnição policial com palavras como
“filhos da puta – policiais vagabundos – não fazem o serviço direito”
, entre outros dizeres que não se recorda.

A testemunha
BRUNO DE SOUZA CARVALHO, irmão da acusada, em Juízo, declarou que estava na moto juntamente com sua irmã (BEATRIZ) quando foi abordado pela policia, que solicitou o documento e habilitação da motocicleta. No momento da abordagem, Beatriz que estava na moto saiu em direção à própria residência, e
nesse momento o policial pegou em seu braço e disse para que permanecesse no local. Afirmou que a apelante não obedeceu à ordem do policial, entrando na casa e iniciando-se uma discussão verbal com a guarnição
.
Alegou que os policiais ingressaram na residência da apelante e tiveram que utilizar da força para algemar e conduzi-la, resistindo à prisão todo tempo
.

A apelante perante a autoridade policial declarou que:

“... QUE na data de hoje, 27/12/2017, por volta das 18:30h, estava saindo de sua casa na companhia de seu irmão, BRUNO SOUZA CARVALHO, ressaltando que estavam de motocicleta e BRUNO é quem ia conduzido a motocicleta; QUE mal subiu na motocicleta, já viram uma viatura da PM sendo que esta já foi encostando onde
estavam e pedindo que descessem da motocicleta; QUE desceu da motocicleta e já se dirigiu para a porta da entrada;
QUE como estava com uma bolsa a tiracolo
os policiais militares pediram que mostrassem o que tinha dentro da referida bolsa;
QUE até tentou abrir a bolsa, mas como eles estavam lhe puxando para que saísse de perto da porta de sua casa acabou não conseguindo abrira a bolsa; QUE, então, adentrou sua residência sendo que os policiais lhe acompanharam; QUE segundo os policiais adentraram porque tinha suspeitas de que estava com algo ilícito dentro de sua bolsa; QUE inclusive abriu a bolsa e jogou tudo que estava dentro da bolsa em cima do sofá que tinha perto da porta; QUE não tinha nada ilícito dentro de sua bolsa; QUE mesmo assim, foi determinado que lhe predessem;
QUE ao ouvir que ia ser presa, começou a sair andando pela casa se recusando a ser presa; QUE em determinado momento os policias conseguiram lhe pegar, sendo que colocaram a algema em uma de suas mãos, não conseguindo colocar na outra, pois não deixou e ficou relutando para que eles não o fizessem
; QUE BRUNO seu irmão, pediu aos policiais que o deixassem lhe acalmar, sendo que quando BRUNO se aproximou de onde estava, eles acabaram prendendo ele também, alegando que BRUNO estava atrapalhando o serviço deles; QUE nega ter lesionado o policial o empurrando contra a parede e se aconteceu foi no momento em que estava relutando para não ser presa; QUE nega ter chutado o rádio HT da policia militar;
QUE confirma ter desobedecido a ordem deles
; QUE nega ter xingado a guarnição de policiais desgraçados; QUE as escoriações que tem no seu ombro, foi causada quando tentava impedir seu algemamento.

Em Juízo, a apelante utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Pois bem.

Naquilo que concerne à revista pessoal, é importante registrar que de acordo com o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Atento aos vários pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois
“há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida. Confiram-se:

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) –
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas
) ou
intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa
, pautada em elementos
objetivos
, a classificação
subjetiva
de determinada
atitude ou aparência como suspeita
, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa
,
não preenche
o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na
ilicitude
das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022, grifos no original)

Ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente.

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal reforçou este entendimento quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP, de que
"A busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física"
.

Portanto, para que se legitime o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um delito permanente –
in casu
, suposta ocorrência de tráfico de drogas –, mas da existência de fundadas razões que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial [CPP, art. 240, § 1º, do CPP – “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”]. Confira-se:

“[...] nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) ”
[STJ. HC 732442 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 21/10/2022].

In casu
, observa-se que os agentes públicos tinham informações que naquele bairro e rua haveria mercancia de substâncias entorpecentes, através de rondas na região avistaram uma motocicleta com dois indivíduos (piloto e uma mulher na garupa), que foi dado ordem de parada, acatada pelo piloto da motocicleta, instante que a garupa (apelante) desceu da motocicleta e ingresso em sua residência (já que foram abordados em frente).

Ainda, conforme depoimento do irmão da apelante – piloto da motocicleta – os policiais ao lhe abordarem solicitaram a documentação da motocicleta e a sua habilitação, que foi prontamente atendido.

Neste contexto, qual a fundada suspeita existente em relação a apelante – informações de que naquele bairro e rua haveria mercancia de substância entorpecente e a apelante adentrou em sua residência.

Essas circunstâncias fáticas narradas pelos policiais militares, por si sós, não constituem fundadas suspeitas a autorizarem a abordagem veicular, sobretudo porque ausentes elementos probatórios objetivos que denotem contexto de flagrante delito por parte da apelante.

Lado outro, conforme os depoimentos dos policiais militares nada de ilícito foram encontrados com a apelante, inclusive a mesma afirmou que abriu a bolsa que estava consigo e virou no sofá para demonstrar que não trazia nada de ilícito no seu interior.

Por conseguinte, o simples fato de a apelante estar de garupa na motocicleta que foi abordada em frente a sua residência e o fato da mesma adentrar no seu imóvel, não legitima a abordagem policial, principalmente quando essa ocorrer, como dito antes, em frente de sua residência, além de que nada de ilícito foi localizado com a apelante.

Portanto, tenho que a abordagem da apelante caracteriza-se como ilegal, diante da ausência de fundada suspeita.

Em situação semelhante, esta e. Corte de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180). PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença absolutória que reconheceu a nulidade das provas obtidas em abordagem policial, por ausência de fundada suspeita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve fundada suspeita que justificasse a abordagem policial do veículo e, (ii) se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação pelo crime de receptação.

III. Razões de decidir

3.
O simples fato de a apelante estar de garupa na motocicleta que foi abordada em frente a sua residência e o fato da mesma adentrar no seu imóvel, não legitima a abordagem policial, principalmente quando essa ocorrer, como dito antes, em frente de sua residência, além de que nada de ilícito foi localizado com a apelante.

4. A abordagem policial, sem fundada suspeita, baseada exclusivamente em percepções subjetivas, resulta na nulidade das provas obtidas e impede a condenação pelo crime de receptação.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 144, § 5º; CP, art. 180, caput; CPP, arts. 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 851.130/GO, AgRg no HC n. 888.808/RJ, RHC n. 158.580/BA, AgRg no HC n. 922.253/DF; TJMT, AC n. 1018950-19.2021.8.11.0003, AC n.

0045087-74.2017.8.11.0042.
(N.U 1009618-89.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO [CP, ART. 180, CAPUT] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, COM POSTERIOR RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS DELAS DECORRENTES – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O PROCEDIMENTO POLICIAL – MEDIDA INVASIVA – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – MÉRITO DO APELO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA E SENTENÇA ANULADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] Do que consta dos autos, verifica-se que não havia fundada suspeita de que o paciente estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem [...], não ficou consignado em sentença, tampouco no acórdão impugnado, que os policiais haviam presenciado o paciente [...] praticando qualquer outro delito que justificasse a sua apreensão. Nesse contexto, não se pode admitir [...] posterior situação de flagrância [...]” [STJ, AgRg no HC n. 833.374/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023].

Sem a indicação de elementos concretos sobre a existência de fundadas suspeitas para autorizar a medida invasiva de abordagem, deve ser reconhecida a ilicitude das provas, inclusive as delas decorrentes.

Acolhida a preliminar suscitada pela Defensoria Púbica, imperioso a absolvição do acusado em relação ao delito de receptação, ficando prejudicados os demais pedidos defensivos e o apelo do Ministério Público, o qual buscava a reanálise da dosimetria da pena. (...)
(AC n. 0045087-74.2017.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 22/04/2024).

Por fim, não é demais lembrar que o fato da apelante proferir palavra de baixo calão em relação aos policiais e de resistir à abordagem que considerou ilegal, não retira o vício de ilegalidade da abordagem policial.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer, acolho a preliminar arguida e, consequentemente,
provejo
ao recurso de apelação interposto por
beatriz de Souza Carvalho
, restando prejudicado a análise do mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025